Tribunal: TCU
Processo: 001.100/2025-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional do Seguro Social, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1907/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se do ato inicial 92378/2019 e dos atos de alteração 92456/2019 e 92481/2019 de concessão de aposentadoria de Maria das Graças Nalon, emitidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e submetidos a este Tribunal para fins de registro, nos termos do artigo 71, inciso III, da CRB/1988, em 29/10/2020. Considerando que as análises empreendidas pela unidade instrutiva detectaram, nos três atos analisados, a inclusão irregular nos proventos da interessada da rubrica judicial relativa à Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS), instituída pela Lei 10.855/2004, art. 11, com alterações trazidas pelas Leis n. 10.997/2004, 11.302/2006, 11.501/2007 e MP n. 441, de 29/08/2008 (convertida na Lei n. 11.907/2009); Considerando que a rubrica relativa à GDASS, constante do ato e dos pagamentos atuais, somada à rubrica judicial "DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP", resulta no valor integral da GDASS; Considerando que a aposentadoria da interessada foi concedida com proventos proporcionais; Considerando que o pagamento do valor integral da GDASS contraria o entendimento firmado no Enunciado 266 da Súmula de Jurisprudência desta Corte de Contas, que assim dispõe, in verbis : " As únicas parcelas que integram os proventos e que são isentas de proporcionalização, no caso de aposentadoria proporcional, são a Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, a Vantagem Pessoal dos 'Quintos' e a vantagem consignada no art. 193 da Lei no 8.112/1990 " . Considerando que a complementação da GDASS, para aposentadorias concedidas ou instituídas até 19/02/2004, como no caso presente, está protegida por decisão judicial ainda não transitada em julgado, nos autos do processo 2008.01.00.016641-7/MG, que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região, a supressão da referida parcela deve ser condicionada à inexistência de impedimento judicial; Considerando que a proposta formulada nos autos está linha com o que foi deliberado pelo Acórdão 7374/2024-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus, que faz alusão a outros julgados deste Tribunal acerca da matéria ( Acórdão 10001/2023-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus, e Acórdão 2278/2021-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz); Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, o que evidencia não ter se operado o registro tácito (STF-RE 636.553/RS); Considerando que os pareceres da unidade instrutiva e do MPTCU foram convergentes quanto à ilegalidade e negativa de registro do ato concessório; e Considerando, finalmente, que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: considerar ilegal e negar registro aos atos inicial (92378/2019) e de alteração (92456/2019 e 92481/2019) de concessão de aposentadoria de Maria das Graças Nalon; dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e expedir os comandos especificados no subitem 1.7 a seguir. 1. Processo TC- Processo 001.100/2025-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria das Graças Nalon (XXX.689.786-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional do Seguro Social que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão, adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária do gestor responsável omisso: 1.7.1.1. acompanhe o processo 2008.01.00.016641-7/MG e, em caso de desconstituição ou de suspensão da eficácia da sentença de primeiro grau proferida naqueles autos, adote as medidas necessárias a fim de cessar o pagamento impugnado: 1.7.1.2. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 30 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018, caso não haja mais decisão judicial que ampare o pagamento do valor integral da GDASS da interessada.